Tribunal: TJBA
Processo: 0300674-81.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300674-81.2014.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA Advogado(s): JUVENAL ALVES COSTA, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDORES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Amargosa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança de direitos trabalhistas, condenando o Município de Amargosa/BA ao recolhimento do FGTS dos servidores substituídos, no prazo de 30 dias, com correção legal, e julgando improcedentes os demais pedidos relativos a verbas rescisórias. A sentença foi posteriormente integrada por embargos de declaração, nos quais se reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 08/04/2009, ressalvado o FGTS. O sindicato apelante sustenta violação aos direitos sociais dos trabalhadores temporários e requer a condenação do Município ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, inclusive rescisórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores temporários contratados sem concurso público fazem jus ao pagamento de verbas rescisórias além do FGTS; (ii) estabelecer qual tese de repercussão geral do STF se aplica ao caso concreto — se o Tema 551 (desvirtuamento da contratação válida) ou o Tema 916 (contratação nula na origem). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de servidores sem prévia aprovação em concurso público e sem comprovação de excepcional interesse público ofende o art. 37, II e IX, da CF/88, sendo nula de pleno direito. 4. A confissão do Município acerca da contratação sucessiva de servidores para funções permanentes indica a inexistência de situação excepcional e evidencia a nulidade da contratação na origem. 5. Conforme o Tema 916 do STF (RE 765.320/MG), em contratações temporárias inconstitucionais, os únicos efeitos jurídicos válidos são o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 6. O Tema 551 do STF (RE 1066677) é inaplicável ao caso, pois trata de contratações temporárias inicialmente válidas que sofrem posterior desvirtuamento, o que não se verifica na hipótese dos autos. 7. A jurisprudência do TJ/BA reafirma a aplicação do Tema 916 em casos de contratação nula, limitando a condenação ao FGTS e saldo de salário, com base no salário-mínimo e respeitada a prescrição quinquenal. 8. Não demonstrado pelo Município o pagamento das verbas incontroversas (ônus probatório que lhe incumbia), permanece a obrigação de pagar os valores correspondentes ao FGTS e saldo salarial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.02.2016; STF, RE nº 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.06.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 25.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000250-13.2015.8.05.0254, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 01.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0300674-81.2014.8.05.0006, em que figuram como apelante SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA e apelado MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238